Tribunal: TJSP
Processo: 0009084-83.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0009084-83.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante IGOR ROBERTO DIAS ROCHA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Agravo em Execução no 0009084-83.2019.8.26.0996
Origem: DEECRIM UR5/Presidente Prudente
Magistrado: Dr. Luiz Augusto Esteves de Mello
Agravante: IGOR ROBERTO DIAS ROCHA
Agravado: Ministério Público
Voto no 37383
AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão ao
regime aberto Retificação de cálculo
Data
base a ser considerada deve
corresponder
ao
momento
em
que
preencheu o requisito objetivo necessário
à progressão ao regime anterior

Inadmissibilidade Lapso temporal inicia-
se a partir da decisão concessiva -
Recurso desprovido.
Cuida-se
de
agravo
em
execução,
interposto por IGOR ROBERTO DIAS ROCHA, contra a
decisão do MM. Juiz de Direito do DEECRIM UR5 de
Presidente Prudente, que determinou a elaboração de novo
cálculo de penas, para que ficasse consignado, como data base
para progressão ao regime aberto, a data em que concedido o
regime anterior (fls. 22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Sustenta o agravante, em síntese, que, de
acordo com o quanto já decidido no habeas corpus no 115.254, do
STF, o marco inicial a ser considerado para fins de progressão ao
regime aberto deve corresponder à data em que completou o
lapso temporal necessário à progressão ao regime anterior e não
à data em que concedido referido benefício, porquanto se trate
de decisão meramente declaratória. Requer, assim, a elaboração
de novo cálculo de penas, a fim de que a data base para fins de
progressão ao regime aberto corresponda ao momento em que
preencheu o requisito objetivo para o semiaberto (fls. 01/06).
Processado e contrarrazoado o agravo (fls.
28/32), a decisão combatida restou mantida (fls. 33), opinando a
Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso
defensivo (fls. 41/44).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que o ora sentenciado
cumpre a pena de 08 anos de reclusão, tendo, em 16/04/2019,
sido promovido ao regime semiaberto (fls. 23/24), devendo ele, a
partir de referida data, resgatar o lapso temporal necessário
para, então, fazer jus ao regime mais mitigado.
Com efeito, o marco inicial para a contagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
do lapso temporal para obtenção da progressão ao regime aberto
é a data decisão concessiva do regime intermediário.
Embora não seja uma inverdade que muitos
sentenciados não são agraciados com os benefícios no exato
momento em que resgatam os lapsos temporais para tanto, seria
absurdo exigir essa precisão do Poder Judiciário, ante o grande
volume de trabalho e pedidos a serem apreciados, dentre outros
incidentes da execução penal.
E mesmo que assim não fosse, deve-se
lembrar que a demora para a concessão de alguns benefícios não
pode ser atribuída só ao Judiciário, dado que a execução penal é
um processo em que há entrosamento com a esfera
administrativa, e, portanto, depende da remessa de informações
pela autoridade administrativa responsável pelas unidades
prisionais para a instrução dos pedidos.
A
intenção
da
LEP
é
observar
o
comportamento do reeducando no regime intermediário a fim de
verificar a assimilação da terapêutica penal e concluir ser o
sentenciado capaz de assumir as responsabilidades decorrentes
do retorno paulatino ao convívio social.
Dessa forma, a data da decisão judicial que
promove o sentenciado ao regime intermediário deve ser
considerada como data base para a contagem do lapso temporal
para a progressão ao regime posterior, nos exatos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
112, da LEP.
Assim, os cálculos apresentados revelam-se
escorreitos, não havendo que se falar, pois, em retificação.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo.
EDISON BRANDÃO
Relator